Tribunal: TJDFT
Processo: 0747027-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747027-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMIR CORREIA DA COSTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para indicar a decisão na 1a instância que deferiu os benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo em dobro, em obediência ao artigo 1.007, § 4o, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator